Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-95.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002081-95.2018.8.14.0107

APELANTE: WEVERTON GOMES DE CARVALHO, RENATO COSTA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Prisão em flagrante. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de nulidade. Reconhecimento não formal. Confissão em sede policial. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Weverton Gomes de Carvalho e Renato Costa Alves contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que os julgou incursos no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo. A condenação decorreu de roubo praticado mediante grave ameaça com o uso de arma branca, perpetrado em concurso de agentes, com posterior prisão em flagrante dos recorrentes, em posse da res furtiva e da arma utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação devolve a esta instância:

(i) a análise de nulidade da busca pessoal, por ausência de justa causa (art. 244 do CPP);

(ii) a alegada ilicitude do reconhecimento dos réus e da prisão em flagrante;

(iii) a alegada insuficiência probatória para condenação;

(iv) a pretensão de reforma da dosimetria da pena, com afastamento das majorantes, reconhecimento de causas de diminuição, substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi regularmente realizada com base em fundada suspeita, nos moldes do art. 244 do CPP, diante de informações prestadas por populares e da abordagem de motocicleta com dois indivíduos nas imediações do crime, portando a arma e o bem subtraído. Não há que se falar em nulidade.

4. O reconhecimento, embora informal na fase inquisitorial, foi confirmado em juízo e corroborado por elementos objetivos, como a prisão em flagrante com a res furtiva e as confissões prestadas.

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, pelos relatos dos policiais, pelas confissões dos réus e pelas provas materiais constantes dos autos.

6. A dosimetria observou o método trifásico: fixada a pena-base no mínimo legal; reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, inaplicáveis por força da Súmula 231/STJ; e corretamente aplicada a majorante de 1/3, ante o uso de arma branca e o concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. Regime semiaberto mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal realizada sem mandado é válida quando amparada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada. 2. O reconhecimento informal dos acusados não compromete a validade da condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios. 3. Presentes materialidade e autoria delitivas, inviável o acolhimento do pedido absolutório. 4. Correta a dosimetria da pena quando observadas as fases legais, reconhecidas as atenuantes inaplicáveis por súmula do STJ e aplicadas adequadamente as majorantes previstas no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 244; Súmulas 231 e 443 do STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Sala de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WEVERTON GOMES DE CARVALHO
e
RENATO COSTA ALVES
em face da sentença (ID 114225933 – págs. 1/6) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que os condenou como incursos no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, fixando-lhes a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia (ID 29185631 – págs. 1/2) que, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 19h30min, na Rua Santa Terezinha, bairro Esplanada, nesta cidade de Dom Eliseu/PA, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça e com uso de arma branca (tipo faca), o aparelho celular pertencente à vítima Kawany Silva Alves, utilizando-se para tanto de uma motocicleta Titan, cor preta.

Após diligências, os réus foram localizados e presos em flagrante na posse da res furtiva e da arma usada na prática delitiva. Em sede policial, ambos confessaram o delito, reconhecendo suas respectivas participações.

Em suas razões recursais (ID 20966339 – págs. 1/20), os apelantes suscitam, em
preliminar
, a
nulidade da busca pessoal
realizada, por ausência de justa causa e violação ao artigo 244 do CPP.

No
mérito
, sustentam:

(i) a
ilicitude da prova decorrente da busca
e da prisão em flagrante;

(ii) a
ilegalidade dos reconhecimentos
havidos nos autos;

(iii) a
insuficiência probatória e negativa de autoria
;

(iv) pleiteiam, subsidiariamente, a
aplicação da minorante
prevista no §1º do art. 33 da Lei 11.343/06 (quando cabível), ou a
redução da pena-base
e a modificação do regime prisional.

Por fim, pleiteia a
gratuidade da justiça
.

Em contrarrazões (ID 24541899 – págs. 1/5), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância revisora, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, mediante parecer (ID 21403785, ratificado no ID 24541899 – págs. 1/2), manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, reiterando a suficiência probatória para a condenação.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a esta instância refere-se: (i) à alegada nulidade da busca pessoal realizada; (ii) à alegação de ilicitude da prisão em flagrante e do reconhecimento dos réus; (iii) à pretensa insuficiência de provas para a condenação; e (iv) à eventual reforma da dosimetria da pena, com aplicação de minorantes, redução da pena-base e modificação do regime prisional.

1. Das preliminares.

1.1. Da nulidade da busca pessoal.

A defesa sustenta a nulidade da abordagem policial, alegando ausência de justa causa para a revista pessoal que culminou com a apreensão do celular e da arma branca, o que tornaria ilícitas as provas subsequentes.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal:

"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial, desde que baseada em elementos objetivos que indiquem fundada suspeita de envolvimento em atividade criminosa:

“... após receberem notícia de crime de
roubo,
os policiais instauraram inquérito para investigação das circunstâncias do delito e identificaram o veículo utilizado pelo autor na prática do crime, com especificações quanto ao modelo, à cor e ao número de placa. Após, um veículo com essas mesmas características foi visto por agentes policiais trafegando em via pública, motivo por que procederam à abordagem. Tais elementos são suficientes para a configuração de
fundadas suspeitas
aptas a justificar a realização de
buscas pessoal
e veicular, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior. ...” (AgRg no RHC n. 190.259/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No caso em apreço, os policiais militares relataram que realizavam rondas rotineiras quando foram acionados por populares informando que dois indivíduos, em uma motocicleta preta, haviam praticado roubo com uso de arma branca (faca), na Rua Santa Terezinha, bairro Esplanada.

Minutos depois, avistaram a motocicleta com dois ocupantes cujas características coincidiam com as repassadas. Diante disso, realizaram a abordagem, tendo localizado com os recorrentes a
res furtiva
(aparelho celular) e a arma branca usada no crime (faca), conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 114225933 – págs. 1/6).

Assim, não se exige mandado judicial para busca pessoal quando presente fundada suspeita, notadamente diante de informes objetivos obtidos em tempo real.

Portanto, estavam presentes os elementos objetivos que autorizam a busca pessoal, o que afasta a tese de nulidade, inexistindo violação ao art. 244 do CPP.

Ademais, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não restou sequer minimamente demonstrado.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da busca pessoal.

1.2. Da alegação de ilicitude do flagrante e do reconhecimento

A defesa também questiona a validade do reconhecimento dos acusados, alegando ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP.

Embora o procedimento legal de reconhecimento pessoal determine um rito específico, com formação de grupo e advertências,
a jurisprudência tem relativizado a exigência formal quando não há dúvida quanto à identidade dos autores
, especialmente quando o reconhecimento se dá em momento imediatamente posterior ao crime e é confirmado em juízo.

No caso, a vítima
reconheceu a motocicleta e a faca utilizada pelos dois acusados
logo após o crime.

Outrossim, os réus foram localizados com a
res furtiva,
a qual foi restituída ao ofendido.

A narrativa da vítima encontra respaldo no relato dos policiais, sendo os reconhecimentos realizados em sede policial confirmados na audiência judicial.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

“O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial, como depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais.”
(AgRg no HC n. 889.049/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Ademais, os acusados confessaram os fatos em juízo, o que corrobora a autoria delitiva.

De outra banda, peço vênia, para transcrever fundamentação do Magistrado
a quo
:
“No caso em hipótese, considerando que os réus foram detidos em via pública, logo após a subtração, de posse do bem subtraído, afigura-se desnecessária a realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP, pois ausente qualquer dúvida quanto à individualização do autor do fato, conforme recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (v. STJ, REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022; STJ, HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 19/04/2022).”

Assim, tendo a prisão em flagrante dos réus ocorrido instantes após o crime, quando os policiais localizaram os recorrentes trafegando em via pública, na posse da res furtiva e da arma utilizada na abordagem, não há que se falar em ilicitude do reconhecimento.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por inexistência de provas da autoria e materialidade delitivas.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por inexistência de provas da autoria e materialidade delitivas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

A materialidade do crime de roubo encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de exibição e entrega do celular recuperado e da faca utilizada para ameaçar a vítima. (ID 20966170 – Págs. 9/132)

Quanto à autoria, além do reconhecimento firme e direto da vítima em juízo, as provas dos autos revelam a atuação conjunta dos réus na empreitada criminosa.

A vítima
Kawany Silva Alves
, afirmou que:
“... foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta TITAN, COR PRETA; QUE nesse momento o passageiro da motocicleta, armado com uma faca deu voz de assalto e determinou que entregasse seu aparelho celular SAMSUNG; QUE quando a declarante foi entregar o celular para o indivíduo, o aparelho caiu ao solo e danificou o vidro do visor; que o indivíduo juntou o celular, subiu na garupa da motocicleta e em seguida junto com o comparsa evadiram-se rumo ao Centro desta cidade (...) que após alguns minutos observou a viatura policial passando na rua da sua casa com a mesma motocicleta em cima; (..) reconheceu a motocicleta e a faca apreendidas em posse dos mesmos (...)”

O acusado WEVERTON GOMES DE CARVALHO, por sua vez, confessou a autoria delitiva em sede policial, afirmando que:
“... que, no sábado (24/02/2018), por volta 18:00 horas, estava em um bar no bairro Jardim América, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca com seu amigo RENATO; QUE, nessa ocasião decidiram praticar roubo de celular; QUE, por volta das 19h30min, saíram do bar na motocicleta FAN 150, COR PRETA, pertencente ao genitor do interrogando; QUE diz o interrogando que era o condutor da moto; QUE, trafegavam no bairro Esplanada, quando avistaram uma mulher com o celular na mão; que, diz o interrogando que parou o veículo próximo da vítima; que, diz o interrogando que seu amigo RENATO desceu da moto com a faca na mão e disse para a vítima que era um assalto; que diz o interrogando que RENATO mantou a que a vítima entregasse o celular para ele; QUE diz o interrogando que RENATO subtraiu o celular da vítima; (...) que evadiram-se daquele local; que estava trafegando numa rua do Bairro Centro sentido Bairro da Chinesa, quando foi seguido por uma viatura Policial; QUE, diz o interrogando que para fugir da polícia aumentou a velocidade da moto; que caíram ao solo, quando foram interceptado pela viatura policial; que o interrogando e seu amigo RENATO confessaram ter roubado o celular da vítima; (...) que cometeu o crime porque estava sob influência de bebida alcoólica ...”

No mesmo sentido foi a confissão do acusado RENATO COSTA ALVES, também prestado em solo policial:
“... encontravam-se em um bar no bairro Jardim América, consumindo bebida alcoólica e jogando sinuca com o amigo WEVERTON; QUE, nesse momento combinara, cometer crime de roubo de celular; QUE, por volta das 19:30min, saíram do bar na motocicleta FAN 150, COR PRETA; QUE, diz o interrogando que a referida moto pertencente ao genitor de WEVERTON; QUE estavam trafegando no bairro Esplanada, quando observaram uma senhora caminhando na rua com o celular na mão; QUE, diz o interrogando que WEVERTON parou o veículo, quando desceu e deu voz de assalto, usando sua faca, cabo de metal e determino que a vítima lhe entregasse o aparelho celular; QUE diz o interrogando que a vítima deixou o celular cair ao solo; QUE, diz o interrogando que juntou o aparelho celular e observou que o visor do mesmo estava danificado; que, diz o interrogando que subiu na garupa da motocicleta e evadiu-se daquele local em companha de WEVERTON; QUE, quando estavam transitando nua rua no bairro Centro (...) observaram que estavam sendo seguidos por uma viatura policial; QUE os policiais deram ordem da parada, porém o nacional WEVERTON acelerou a motocicleta no sentido de fugir, contudo foram interceptado; que no momento da abordagem o nacional WEVERTON perdeu o controle da moto e ambos caíram ao chão; que diz o interrogando que deixou sua faca e o celular da vítima cair ao solo (...) que diz o interrogando que informou para os policiais que roubou o celular da vítima (...) que cometeu o crime tem tela porque estava com influência de bebida alcoólica...”

Da leitura atenta do depoimento prestado, verifico que a vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo um deles lhe ameaçado com uma faca e subtraído seu celular. Em seguida, empreenderam fuga juntos.

A conduta foi corroborada pelas confissões parciais prestadas pelos acusados em sede policial e pela prisão em flagrante logo após o delito, ocasião em que foram encontrados em poder da
res furtiva
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados cometeram o crime em desfavor das vítimas, e que usaram de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta dos réus se coaduna com o crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Não há qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa pugna pelo afastamento das causas de aumento dos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Procedo agora à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico adotado no ordenamento jurídico pátrio.

1. Do réu WEVERTON GOMES DE CARVALHO

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie. Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, mantenho a pena-base no patamar mínimo, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a circunstância atenuante referente a menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I do Código Penal, eis que o réu tinha menos de 21 anos na data do fato.

Reconheço também a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, ar. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, eis o acusado confessou os fatos em sede policial.

No entanto, em que pese a existência das circunstâncias atenuantes supra, tal fato não poderá servir para alteração da pena-base, eis que fixada no mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Presente à causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, incisos I (VII) e II do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/3.

Nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de majorantes não é suficiente para ensejar o aumento da pena acima do mínimo.

Assim, ao final da terceira fase, estabeleço a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, a ser cumprido em estabelecimento penal adequado.

(...)

2. Do réu RENATO COSTA ALVES

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, mantenho a pena-base no patamar mínimo, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a circunstância atenuante referente a menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I do Código Penal, eis que o réu tinha menos de 21 anos na data do fato.

Reconheço também a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, ar. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, eis o acusado confessou os fatos em sede policial.

No entanto, em que pese a existência das circunstâncias atenuantes supra, tal fato não poderá servir para alteração da pena-base, eis que fixada no mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, incisos I (VII) e II do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/3.

Nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de majorantes não é suficiente para ensejar o aumento da pena acima do mínimo.

Assim, ao final da terceira fase, estabeleço a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, a ser cumprido em estabelecimento penal adequado. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, reconheceu favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal, a saber:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, foram reconhecidas as atenuantes de confissão e menor idade, contudo, não foram aplicadas, pois incabível a condução da pena aquém do mínimo-legal, conforme
Súmula 231, do STJ
.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, contudo, presente as causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB
(antiga redação)
, tendo o Magistrado sentenciante aumentado a pena em 1/3, restando a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, esclareço que não há que se modificar, tendo em vista que as causas de aumento de pena: o uso de faca e o concurso de pessoas, foram devidamente comprovadas nos autos.

Assim, sendo nada há que se modificar na dosimetria guerreada.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
.

Assim, julgo
improvido
o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a pena exarada na sentença pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 17 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025